Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009728-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - CPF: 009.687.581-00 (ADVOGADO), NADIA MAYARA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.609.551-97 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - CPF: 009.687.581-00 (IMPETRANTE), NADIA MAYARA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.609.551-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI
PACIENTE: NADIA MAYARA ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA
- NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO - INADEQUADA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE COM FILHOS MENORES – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA -
IMPRESCINDIBILIDADE
NÃO DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da
gravidade concreta dos fatos (
roubo majorado, supostamente praticado por quatro agentes, incluindo um adolescente, com disparo de arma de fogo)
.

Na espécie, considerando a gravidade do delito imputado à paciente, revela-se desaconselhável a substituição postulada, porque mãe de filhos menores, até porque não há notícia de que, durante o tempo de sua prisão cautelar, as crianças estiveram desamparadas, de forma que também não demonstrada a imprescindibilidade de sua presença nos cuidados das crianças.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009728-36.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI
PACIENTE: NADIA MAYARA ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada
Myrian Carla Cardozo Santos Walacheki,
em favor de
Nadia Mayara Alves
de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra que a paciente foi presa cautelarmente no dia
7/5/2021
, acusada da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Neste contexto, sustenta-se que a pandemia do covid-19 e a circunstância da paciente ser genitora de três crianças com menos de doze anos, uma delas com restrição alimentar, justifica a reavaliação da constrição cautelar, notadamente diante dos bons predicados, seja para revogar a medida ou substituí-la por prisão domiciliar.

Com base nestes argumentos, requereu a imediata soltura da paciente e a concessão definitiva da ordem.

Indeferi
o pedido de liminar, consoante id. n.
92898485.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora (id. 93353953).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id.
94160490 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI
PACIENTE: NADIA MAYARA ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO:

Como relatado, a impetrante aduz que a paciente faz jus à revogação da prisão cautelar, notadamente diante dos bons predicados, bem como a prisão domiciliar, pois é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, a qual depende dos seus cuidados.

Consta nos autos que

a paciente foi presa cautelarmente em 07/05/2021, pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ter subtraído um veículo da marca Volkswagen, modelo Amarok.

Ao decretar a prisão preventiva da paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta dos fatos (
roubo majorado, supostamente praticado por quatro agentes, incluindo um adolescente, com disparo de arma de fogo)

eis, no que interessa, o teor do decisum:

“(...)

Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos. Conforme consta nos autos, após tomar conhecimento do boletim de ocorrência no 2021.81764, a autoridade policial exarou ordem para que a equipe de investigação realizasse diligências para identificar a autoria delitiva do crime de roubo ocorrido no dia 01/04/2021, em que foi subtraído um veículo da marca Volkswagen, modelo Amarok, e efetuado disparo de arma de fogo.

É do relato policial que a vítima, em sua declaração, informou que foi abordada por 04 (quatro) indivíduos que estavam em um veículo da marca Ford, modelo Fiesta, sendo três homens e uma mulher. Informou ainda que o automóvel estacionou do outro lado da rua, e três rapazes desceram anunciando o assalto em posse de arma de fogo, sendo que uma mulher dirigia o veículo modelo Fiesta.

Durante as diligências, a testemunha Luiz Romão da Silva, vulgo “CARECA”, informou aos investigadores que quem dirigia o veículo utilizado pelos assaltantes era uma mulher de cabelo avermelhado, e que quando os suspeitos puxaram a vítima para dentro da caminhonete ele pediu para deixarem ela no local.

A testemunha informou, ainda, que durante a ação criminosa, os suspeitos efetuaram dois disparos de arma de fogo.
Disse, por último, que o adolescente EDUARDO ARAUJO GOMES é o suspeito mais baixo, sendo que ele desceu do veículo e apontou uma arma para a sua barriga.

A autoridade representante aduz que os investigadores conseguiram rastrear (através do aplicativo Gmail) um dos aparelhos celulares subtraídos e também verificaram as câmeras de monitoramento próximas ao local do fato, onde foi possível localizar o veículo utilizado pelos criminosos.

Assim, chegou-se ao conhecimento da mulher que conduzia o referido veículo, a qual foi identificada como Nadia Mayara Alves de Oliveira. Cumpre salientar, que de acordo com o relatório policial juntado, a testemunha “CARECA” confirmou que Nadia apresenta características do rosto e cabelo da suspeita que foi motorista do veículo modelo Fiesta durante o assalto.

Ademais, um dos participantes do delito em questão, Rafael de Oliveira Santos , relatou: “QUE participou do roubo junto com seus irmãos NÁDIA e MARCOS, junto com o menor EDUARDO conhecido como vigarista; QUE estavam andando junto de boa quando avistaram a vítima e resolveram abordar; QUE o interrogado relata que só pegou a bolsa da vítima e foi para Camionete, quando MARCOS chegou e tirou o interrogando da volante; QUE então saíram em direção a Cuiabá; QUE o interrogando relata que pediu pra descer no meio do caminho ainda dentro de Primavera do Leste; QUE NÁDIA voltou sozinha para casa; QUE perguntado se já saíram com a intensão de praticar o roubo, respondeu que não; QUE o vigarista que chamou NÁDIA e ela disse que era pra eles colocarem gasolina, mas acredita que NÁDIA não sabia que era pra fazer o assalto [...]”.

Deste modo, fica nítido que as declarações do investigado corroboram as declarações da vítima e demais testemunhas prestadas perante a Autoridade Policial, o que demonstra que a representada praticou o delito de roubo em comento, juntamente com seus comparsas.

No tocante à necessidade de resguardar a paz social, denota-se que o objetivo é impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. Ademais, diante das informações coligidas nos autos é evidente a participação da acusada no delito em questão.

Diante disso, é possível concluir que a liberdade da representada representa um risco à ordem pública, já que solta é evidente e concreta a probabilidade de reiteração delitiva. Por outro lado, em regra, o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida, até porque, a Comarca de Primavera do Leste registra altos índices de cometimento de delitos de furtos, roubos e latrocínios.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que o não acolhimento dessa medida poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrará o mesmo estímulo para voltar a delinquir, conforme demonstraram. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substitui a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para o caso concreto. Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos: “[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.

Além disso, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar, até mesmo porque não indícios de condições subjetivas favoráveis ao representado.

De mais a mais, nota-se que os crimes que o autuado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva dos representados.

Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da representada NADIA MAYARA ALVES DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP (...)”

Ao negar a prisão domiciliar, consignou, (id. 92053974) in verbis:

"
(...)

Outrossim, no que tange a alegação da defesa que que a acusada possui três filhas e que precisam de cuidados, insta consignar que NADIA cometeu o delito sabendo que as filhas necessitam de tais cuidados, não pensando nesse fato no momento em que cometia o delito.

Sendo assim, a prática do crime de elevada gravidade cometido pela acusada é considerado como uma falha “às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças” e, sem margem de dúvidas, prejudicaria o “desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológico” de sua prole.

Afinal, está inserido um ambiente onde a mãe se dedica à prática de crime de elevada gravidade também seria uma patente afronta aos direitos constitucionalmente assegurados ao infante, o qual é considerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Portanto, o retorno da acusada à sua residência coloca em risco a integridade física e psicológica de suas filhas, especialmente pela possibilidade da acusada retornar a praticar ação criminosa na presença de suas filhas,
inserindo-as em ambiente que trará mais consequências nocivas, físicas e psicológicas do que continuar encarcerada. (....)

Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva e, consequentemente, MANTENHO a custódia cautelar da autuada NADIA MAYARA ALVES DE OLIVEIRA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra. (...)”

Como se vê, a custódia cautelar da paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa (
roubo majorado, praticado por quatro agentes, incluindo um adolescente, com disparo de arma de fogo)
.

Assim, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina bem evidenciam a ousadia e periculosidade dos agentes envolvidos, mostrando que a prisão encontra fundamento na necessidade de acautelar-se o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que
”
(...) a periculosidade dos recorrentes, evidenciadas pelo modus operandi do delito ? os agentes, em comparsaria com outra pessoa ainda não identificada,
exercendo grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, assaltaram duas vítimas em Alvorada/RS, empreendendo fuga logo após o delito, efetuando disparos contra a vítima Renan e contra a viatura policial que efetuava a perseguição,
tendo ocorrido a prisão apenas no Município de Viamão/RS, após colidirem o veículo em que estavam ?, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. (RHC 136.511/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

Entendo, nesse contexto, que, no caso dos autos, a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar, em razão de a paciente possuir três filhos menores de 12 (doze) anos, registro que a previsão do inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal não torna impositiva a concessão da benesse, constituindo-se faculdade do magistrado, devendo, para tanto, ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, além dos requisitos objetivos previstos no mencionado dispositivo.

Na espécie, entendo não ser caso de deferimento do pleito, pois a gravidade concreta do crime imputado à paciente, cometido mediante grave ameaça e violência, além
de disparo de arma de fogo
, como antes exposto, desaconselham a concessão do benefício postulado, que se trata de hipótese excepcional.

Ademais, não há notícia de que, durante o tempo de prisão cautelar da paciente, as crianças estejam desamparadas, de forma que também não demonstrada a imprescindibilidade de sua presença, pois nas
certidões de nascimento acostada (id. 89551985) consta o nome do genitor, bem como dos avós maternos e paternos das crianças, os quais poderão assumir a incumbência dos cuidados dos menores.

E ainda, considerando o teor da decisão proferida nos autos do HC no 143.641, pelo STF, que concedeu ordem de habeas corpus coletivo às mulheres grávidas, puérperas ou com filhos de até doze anos de idade ou com deficiência, não seria caso de deferimento do benefício.
Isso porque a referida decisão excepciona a hipótese de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça, como aqui, não se estendendo, a ordem, portanto, à paciente
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado - com uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 646.627/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
02/03/2021, DJe 08/03/2021)”

Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso concreto, não é caso de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ainda, consagrado na jurisprudência deste Tribunal que somente as eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não obstam a custódia cautelar.

Por fim, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Na hipótese, a paciente é jovem, e não demonstrou ter patologia crônica ou fazer parte do grupo de risco, além do mais não há indicativos de possível contaminação por “COVID-19” na unidade prisional em que a paciente está presa, logo, inexiste qualquer coação ilegal impingida a paciente, razão porque
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021